Tribunal: TJDFT
Processo: 0023799-20.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do título executivo que instruiu a inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, com base no art. 921, §5o, e 924, V, ambos do CPC. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que foi diligente nos autos, e que em momento algum transcorreu o prazo prescricional nesta demanda. Argumenta que ao longo do processo solicitou diligências judiciais como também realizou pesquisas extrajudiciais com o fim de localizar bens passíveis de penhora dos apelados, não se configurando a inercia do apelante, nem tampouco abandono do processo.
2. Dispõe o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.1. O juiz determinará o arquivamento dos autos após o término desse prazo caso não sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do CPC). Caso transcorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvidas as partes, deverá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (art. 921, § 5o, do CPC). 2.2. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, e art. 206-A do Código Civil. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 2.4. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 23/05/2016 e durou 1 (um) ano, ou seja, até 23/05/2017, após o qual o prazo voltou a correr, conforme lição do art. 921, §4o, do CPC, com prazo final em 23/05/2020. Assim, em 28/04/2023, data da prolação da sentença, o prazo de 3 anos de prescrição já havia, há muito, se encerrado. Ademais, ainda que se considere o prazo de suspensão dos prazos processuais decorrente da crise sanitária da pandemia da COVID-19, o prazo prescricional ainda resta consumado em 2020, 3 anos atrás. 2.5. Portanto, com razão o juízo a quo, porquanto determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e intimou as partes antes de reconhecer a prescrição. 2.6. Precedente desta Turma: “[...] A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 3. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 26/7/2017, ante a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 26/7/2018. Iniciada a contagem do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente do título (cédula de crédito comercial), o exequente/apelante não empreendeu diligências frutíferas na busca de bens dos executados/apelados, e o simples pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a sua inércia. Assim, mesmo com a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei n. 14.010/2020, período de 12/6/2020 até 30/10/2020, a prescrição intercorrente configurou-se em dezembro de 2021, nos termos dos arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A, do CC. Anota-se, ainda, que o Juízo de origem intimou regularmente as partes para manifestação sobre o transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC [...]” (0015006-35.2015.8.07.0007, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/02/2023).
3. Ademais, as alegações de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos não obstam o reconhecimento da prescrição. 3.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Confira-se: “(...) 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. (...)” (00552312320128070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26.4.2019). 3.2. Ademais, também não há que se falar em afronta ao art. 10 do CPC e ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que há nos autos registro de intimação da parte exequente para manifestação acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
5. Apelo improvido.